Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008718-16.2019.8.11.0003
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANALICY FONTINELE NOGUEIRA - CPF: 015.315.781-01 (IMPETRANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT –

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Analicy Fontinele Nogueira, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, ante a sua aprovação no concurso público.

Argumenta, a Impetrante, que participou do certame, regido pelo Edital n. 001/2015, cuja previsão era de 17 (dezessete) vagas, tendo sido aprovada na 8a (posição) posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, no Polo de Rondonópolis.

Alega que, após a homologação do resultado, houve a prorrogação da validade do certame, em 04 de setembro de 2017.

Sustentou que até a data da impetração não foi nomeada para o cargo para qual foi aprovada no concurso, o que viola seu direito líquido e certo, porquanto a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo, que justifica a impetração do presente
mandamus.

Pediu, liminarmente, para que fosse determinado ao Impetrado a sua nomeação ao cargo em que está aprovada e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi indeferido (id. 17487996).

O Estado de Mato Grosso, por meio das suas informações, informou a suspensão do prazo de validade do certame e pugnou pela não concessão da ordem (id. 19744988).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora com vistas dos autos, não apresentou parecer (id. 24791452).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020